Tribunal: TJBA
Processo: 8074230-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074230-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAEL SILVA DOS SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO FORA DAS VAGAS PREVISTAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Rafael Silva dos Santos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para sua nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, sob o argumento de ausência de demonstração cabal de preterição ilegal. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise de provas relativas à contratação de 33 terceirizados na mesma região de sua aprovação e à ausência de enfrentamento de precedentes por ele invocados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão quanto à análise de provas e precedentes indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois enfrentou expressamente os argumentos relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pela ausência de prova inequívoca de preterição arbitrária ou necessidade permanente dos serviços exercidos por terceirizados. Não procede a alegação de omissão na análise do agravo de instrumento, pois o voto reconheceu a contratação de terceirizados, mas entendeu necessária a dilação probatória para comprovação da preterição, o que inviabiliza a concessão de tutela antecipada. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação que sustenta a conclusão adotada. A ausência de menção expressa a todos os precedentes indicados não configura omissão se o julgado aborda os fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia. A alegada inaplicabilidade do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 não altera a conclusão do julgado, que se baseou na ausência de comprovação sumária da preterição e na necessidade de instrução probatória. O prequestionamento fica atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos os temas invocados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados. Eventual inconformismo com a decisão deve ser veiculado pela via recursal própria, não sendo os embargos instrumento hábil para revisão do mérito da decisão colegiada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não configuram omissão, obscuridade ou contradição as alegações de ausência de análise de provas e precedentes, quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente com a tese adotada. A rediscussão do mérito da decisão é incabível por meio de embargos de declaração. O prequestionamento se considera atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando os embargos são rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074230-22.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante RAFAEL SILVA DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.